Tribunal: TCU
Processo: 011.881/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do pedido de reexame interposto por Guilherme Henrique Magaldi Netto, contra o Acórdão 10435/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato inicial de aposentadoria 10802304-04-2015-000110-3, emitido em seu benefício (peça 5); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir dos motivos que fundamentam a ilegalidade do ato a contagem majorada, em 17%, do tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional (EC) 20/1998; 9.2. dar ciência ao Ministério Público Federal de que: 9.2.1. o ato inicial de aposentadoria controle 10802304-04-2015-000110-3, em benefício de Guilherme Henrique Magaldi Netto, permanece ilegal e com seu registro recusado pelo TCU, por apresentar pagamento de "quintos" no regime de remuneração por meio de subsídio; e 9.2.2. o suposto "descumprimento do requisito de 5 anos no cargo de Subprocurador-Geral" é questão alheia ao ato inicial de aposentadoria controle 10802304-04-2015-000110-3 e, portanto, a estes autos. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.